Tribunal: STJ
Processo: 0277131-22.2023.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902256 - CE (2025/0118075-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: P A S DOS S (MENOR)
REPR. POR
: F E DA S
ADVOGADOS
: ALFREDO LEOPOLDO FURTADO PEARCE - CE009698
DIEGO GRANJA PEARCE - CE029366
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Para que se considere adequadamente impugnada a
a
Súmula n. 83/STJ,
jurisprudência desta Corte é no sentido de que cabe ao recorrente indicar
julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na
decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica
naquele momento ou que estaria superada, o que não aconteceu no presente
caso.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/11/2025
17/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA52443763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 16:49:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 720828f2-6de5-4a9a-a09d-ce808d6d805f

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52443763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 16:49:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 720828f2-6de5-4a9a-a09d-ce808d6d805f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902256 - CE (2025/0118075-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: P A S DOS S (MENOR)
REPR. POR
: F E DA S
ADVOGADOS
: ALFREDO LEOPOLDO FURTADO PEARCE - CE009698
DIEGO GRANJA PEARCE - CE029366
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Para que se considere adequadamente impugnada a
a
Súmula n. 83/STJ,
jurisprudência desta Corte é no sentido de que cabe ao recorrente indicar
julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na
decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica
naquele momento ou que estaria superada, o que não aconteceu no presente
caso.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria por meio da qual apliquei a
Súmula n. 182 do STJ (fls.849-850).
Documento eletrônico VDA52110142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:10
Código de Controle do Documento: 7f16832c-e882-41ac-b4db-c1f4d97bec80

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105, inciso III,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ assim ementado (fl. 702):

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ROL
DE
PROCEDIMENTOS
DA
ANS.
CARÁTER
EXEMPLIFICATIVO.
DEVIDA
COBERTURA
DE
TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ALUDIDO ROL
QUANDO
HÁ
EFICÁCIA
COMPROVADA
PELA
LITERATURA MÉDICA OU RECOMENDAÇÃO DE
ÓRGÃO DE RENOME NACIONAL.
§§ 12 E 13,
ART. 10,
DA
LEI
No
9.656/98.
PARECER
DO
NATJUS
VINCULADO
AO
TJCE.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS.
RECURSO
DA
EMPRESA
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO
CONSUMIDOR
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Alega a agravante que a fundamentação do agravo em recurso especial é
completa e foi apresentada conforme exigido pela lei.
Aduz que o agravo apresentado é claro e objetivo, não sendo o caso de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Sustenta, ainda, que (fl. 856):

[...] a Jurisprudência do STJ corrobora a tese desta
Agravante, inexistindo tese firmada na corte superior
convalidando a decisão recorrida e sendo clara a divergência
jurisprudencial, pelo que não se aplica ao caso a Súmula 83
do STJ que diz: “não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida”.

Pugna, por fim, pela reconsideração da decisão agravada com o regular
processamento do recurso especial.
A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 861-864).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Passo à análise das razões do agravo interno.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base na incidência
das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA52110142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:10
Código de Controle do Documento: 7f16832c-e882-41ac-b4db-c1f4d97bec80

Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente a
incidência da Súmula n. 83/STJ.
Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 83/STJ, a
jurisprudência desta Corte é no sentido de que cabe ao recorrente indicar julgados
de
contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada,
modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria
superada, o que não aconteceu no presente caso.
Nesse sentido, cito:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7, 83 E 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
da Presidência do STJ que, com fundamento na
não conheceu do agravo em recurso
Súmula 182/STJ,
especial, ante a ausência de impugnação específica dos
fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo em
recurso especial impugnou de maneira específica e
fundamentada todos os óbices apontados na decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, especialmente aqueles
baseados nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode conhecer do agravo quando a parte agravante
não impugna de maneira específica todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, nos termos da
Súmula 182/STJ.
4. Para afastar a incidência da
não basta
Súmula 83/STJ,
a mera alegação de inaplicabilidade do referido óbice,
sendo necessária a demonstração da existência de
precedentes contemporâneos ou supervenientes que
evidenciem a divergência jurisprudencial no STJ.
5. A impugnação genérica à aplicação da Súmula 7/STJ,
sem o devido cotejo entre os fatos estabelecidos no
acórdão recorrido e as teses recursais, não atende ao
requisito de impugnação específica.
6. O Código de Processo Civil/2015, em seu
III, e o
art. 932,
Regimento Interno do STJ, em seu
I, autorizam o
art. 253,
relator a não conhecer de recurso que deixe de impugnar os
fundamentos da decisão recorrida.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no
relator Ministro Carlos
AREsp n. 2.183.499/MG,
Cini Marchionatti (desembargador convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/3/2025,
26/3/2025.

Documento eletrônico VDA52110142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:10
Código de Controle do Documento: 7f16832c-e882-41ac-b4db-c1f4d97bec80

No caso dos autos, diferente do alegado no agravo interno, o único precedente
apontado nas razões do agravo em recurso especial data de 2017 (fl. 811), não sendo,
portanto, contemporâneo ou superveniente aos precedentes utilizados na decisão agravada
que datam de 2024.
Nos termos do
do Código de Processo Civil e do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo
em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
É firme a jurisprudência no sentido de que a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
não admitiu o recurso especial.
A propósito, transcrevo paradigma orientador da Corte Especial:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544,
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO
CPC/1973.
PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua
insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido
contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em
vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC,
art. 544,
no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que
foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda
quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que
a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado
Documento eletrônico VDA52110142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:10
Código de Controle do Documento: 7f16832c-e882-41ac-b4db-c1f4d97bec80

encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
art. 1.042,
que veda o cabimento do agravo contra decisão
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de
recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo
interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, DJe de
)
30/11/2018.

No mesmo sentido, cito: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.790.566/SP,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
21/3/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
AREsp n. 2.680.447/CE,
de
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
4/11/2024;
AREsp n. 2.649.276/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
21/10/2024,
25/10/2024;
AREsp n. 2.645.567/PE,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 29/8/2024.
Portanto, é inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52110142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:10
Código de Controle do Documento: 7f16832c-e882-41ac-b4db-c1f4d97bec80

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.902.256 / CE
Número Registro: 2025/0118075-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02771312220238060001 2771312220238060001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: P A S DOS S (MENOR)
REPR. POR
: F E DA S
ADVOGADOS : ALFREDO LEOPOLDO FURTADO PEARCE - CE009698
DIEGO GRANJA PEARCE - CE029366
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52418531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:47:44
Código de Controle do Documento: 12af4c57-4799-4846-89eb-24b97addc9da

AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: P A S DOS S (MENOR)
REPR. POR
: F E DA S
ADVOGADOS : ALFREDO LEOPOLDO FURTADO PEARCE - CE009698
DIEGO GRANJA PEARCE - CE029366
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:47:44
Código de Controle do Documento: 12af4c57-4799-4846-89eb-24b97addc9da